Tribunal: STF
Processo: RE 116285
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
VEÍCULO AUTO-MOTOR. AS ALIENAÇÕES FIDUCIARIAS DE VEICULOS
AUTO-MOTORES DEVEM CONSTAR DO CERTIFICADO DE SEU REGISTRO PARA
VALEREM CONTRA TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL NÃO
ATENDE AOS REQUISITOS DA SÚMULA 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.